Tribunal: TJPA
Processo: 0803121-78.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803121-78.2024.8.14.0201

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: JONNYS JUAN MONTEIRO DAMASCENO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INÉRCIA PROCESSUAL. INTIMAÇÃO VÁLIDA AO ADVOGADO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por BANCO PAN S.A. contra decisão monocrática proferida em apelação cível, que manteve a sentença de extinção do processo de busca e apreensão ajuizado contra Jonnys Juan Monteiro Damasceno. A extinção se deu com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de recolhimento das custas necessárias à expedição de novo mandado de citação, mesmo após regular intimação da parte autora. O agravante sustenta nulidade da intimação, ausência de intimação pessoal, erro de fundamentação e afronta a princípios processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a intimação realizada em nome de procuradora diversa daquela indicada expressamente nos autos é nula, nos termos do art. 272, §5º, do CPC; (ii) determinar se a extinção do feito exigiria intimação pessoal da parte autora, nos moldes do art. 485, §1º, do CPC; e (iii) analisar se houve cerceamento de defesa, vício de fundamentação ou afronta a princípios processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação para recolhimento das custas foi dirigida ao patrono regularmente cadastrado nos autos, não havendo violação ao art. 272, §5º, do CPC, nem nulidade processual, uma vez que não se trata de hipótese de intimação pessoal da parte.

A extinção do processo se fundamenta corretamente no art. 485, IV, do CPC, diante da inércia da parte em promover o regular andamento do feito mediante recolhimento de custas, não sendo exigida a intimação pessoal, pois não se trata de abandono de causa (art. 485, III).

A sentença apresenta fundamentação suficiente e adequada, inexistindo cerceamento de defesa ou ofensa a princípios processuais, pois o processo tramitou regularmente e a parte teve ciência inequívoca da necessidade de impulso processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por inércia no cumprimento de ato processual indispensável ao seu regular prosseguimento (art. 485, IV, do CPC) prescinde de intimação pessoal da parte, sendo válida a intimação dirigida ao advogado regularmente cadastrado.

A ausência de recolhimento das custas necessárias à expedição de novo mandado de citação, após intimação válida, justifica a extinção do feito sem resolução de mérito.

Não configura cerceamento de defesa ou afronta a princípios processuais a extinção do feito quando a parte, intimada para dar impulso ao processo, permanece inerte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 272, §§ 2º e 5º; 485, III, IV e §1º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.158.166/RO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 29.05.2023; TJ-SP, Apelação Cível nº 1008088-25.2023.8.26.0577, Rel. Des. Luiz Eurico, j. 29.11.2023; TJ-PA, Apelação Cível nº 0808674-17.2021.8.14.0006, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 03.02.2025.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo Interno na Apelação Cível nº 0803121-78.2024.8.14.0201
, interposto por
BANCO PAN S.A.
em face de decisão monocrática proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada contra
JONNYS JUAN MONTEIRO DAMASCENO
.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao agravo interno
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno interposto por BANCO PAN S.A.
contra a decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator que, com fundamento no art. 932, IV, "a", do CPC, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada contra JONNYS JUAN MONTEIRO DAMASCENO.

A decisão agravada manteve a sentença de primeiro grau que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, em razão da inércia da parte autora quanto ao recolhimento das custas necessárias à expedição de novo mandado de citação, mesmo após regularmente intimada para tanto. A decisão destacou que a intimação se deu na forma do art. 272, §5º, do CPC, dirigida ao patrono da parte, afastando a tese de nulidade.

Em suas razões (ID 27669686), o agravante sustenta, em suma: (i) nulidade das intimações realizadas, pois teriam sido direcionadas a advogado diverso daquele indicado expressamente nos autos para recebimento de comunicações processuais, em violação ao art. 272, §§ 2º e 5º, do CPC; (ii) que a extinção se deu de forma prematura e com vício, pois o objeto da ação — apreensão do bem — já havia sido cumprido, tornando desnecessária nova citação; (iii) que a sentença utilizou fundamentação incorreta, uma vez que, tratando-se de hipótese de abandono de causa (art. 485, III, do CPC), era imprescindível a intimação pessoal da parte, nos termos do §1º do mesmo dispositivo; (iv) ocorrência de cerceamento de defesa e afronta aos princípios da razoabilidade, economia processual, instrumentalidade das formas e da não surpresa; (v) ausência de prejuízo concreto à parte adversa, o que reforçaria a tese de nulidade da extinção e necessidade de retorno do feito ao juízo de origem.

Ao final, pugna pela reconsideração da decisão monocrática ou, alternativamente, pelo provimento do presente agravo interno, a fim de que seja anulada a sentença e determinado o regular prosseguimento do feito.

Certidão de ID 28625800 informa que
não foram apresentadas contrarrazões
ao recurso.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

A insurgência da parte agravante volta-se contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, em razão da inércia da parte autora no cumprimento de diligência essencial ao regular prosseguimento do feito — qual seja, o recolhimento das custas processuais necessárias à expedição de novo mandado de citação, conforme certificado nos autos.

A parte agravante sustenta, em síntese, três grandes blocos argumentativos: (i) nulidade da intimação para o recolhimento das custas; (ii) erro material e vícios na sentença por ausência de intimação pessoal e má fundamentação; e (iii) afronta a princípios processuais como razoabilidade, celeridade, instrumentalidade das formas, primazia do julgamento do mérito e não surpresa.

Pois bem.

I – Da validade da intimação

Alega o agravante que a intimação para o recolhimento das custas foi realizada em nome de procurador diverso daquele indicado nos autos para fins exclusivos de comunicação dos atos processuais, o que, segundo sustenta, violaria o disposto no art. 272, §5º, do CPC.

Dispõe o dispositivo legal invocado:

"§ 5º Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade."

Ocorre que, conforme destacado na própria decisão agravada, não se trata de intimação pessoal da parte para suprir ato omissivo relacionado a abandono de causa, mas de intimação válida dirigida ao patrono da parte, para a prática de ato processual ordinário, cuja omissão atrai a aplicação do art. 485, IV, do CPC.

De mais a mais, não restou demonstrado nos autos, de forma inequívoca, o descumprimento do art. 272, §5º, do CPC, mormente porque o cadastro eletrônico da parte autora junto ao PJe indicava a advogada subscritora da petição como destinatária regular de intimações — fato que enfraquece a tese de nulidade.

Logo, não há nulidade processual a ser reconhecida neste ponto.

II – Da ausência de intimação pessoal da parte e alegada aplicação do art. 485, III, CPC

A parte agravante sustenta que a sentença deveria ter aplicado o art. 485, III, do CPC (abandono da causa), e não o inciso IV, e que, nessa hipótese, haveria necessidade de intimação pessoal da parte, nos termos do §1º do referido artigo.

Contudo, ao compulsar os autos, verifica-se que a extinção se deu não por abandono da causa, mas por ausência de recolhimento de custas processuais indispensáveis à prática de ato de impulso oficial — a expedição de novo mandado de citação — apesar de expressamente intimada para tanto.

A distinção é relevante.

No abandono de causa, exige-se a intimação pessoal do autor. Já no descumprimento de ato de impulso processual que lhe compete — como recolhimento de custas, junta de documentos indispensáveis ou cumprimento de determinações judiciais — a inércia enseja aplicação do art. 485, IV, do CPC, sem necessidade de intimação pessoal, bastando a comunicação regular ao advogado.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que manteve sentença extintiva do processo sem resolução de mérito por ausência de suposições processuais, com discussão adicional sobre multa cominatória introduzida.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a necessidade de intimação expressa para indicação de endereço nos autos; e (ii) analisar a razoabilidade e proporcionalidade da multa arbitrada.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por ausência de suposições processuais (art . 485, IV, CPC) prescinde de intimação pessoal da parte, conforme legislação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. A fixação de astreintes observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, situando-se em consonância com os precedentes dos tribunais pátrios.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por ausência de pressupostos processuais dispensa prévia intimação pessoal do autor . 2. A fixação de multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo seu termo inicial com a intimação pessoal da parte.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV .

Jurisprudência relevante: STJ, AgInt no AREsp n. 2.158.166/RO, Rel . Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 29/05/2023; TJ-SP - Apelação Cível: 1008088-25.2023 .8.26.0577 São José dos Campos, Relator.: Luiz Eurico, Data de Julgamento: 29/11/2023, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2023.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08086741720218140006 25370534, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 03/02/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Portanto, não há erro material nem nulidade na sentença, tampouco aplicação indevida do inciso IV em lugar do III.

III – Da alegação de cerceamento de defesa, vício de fundamentação e princípios processuais

As alegações de cerceamento de defesa, ausência de fundamentação, aplicação inadequada da teoria da instrumentalidade das formas, primazia do mérito e outros princípios constitucionais não merecem acolhida.

O feito foi regularmente impulsionado pelo juízo de origem. A parte foi intimada para adotar providência processual de sua exclusiva responsabilidade e, inércia comprovada, impôs-se a extinção do feito.

Não se constata, portanto, qualquer ilegalidade ou desrespeito aos princípios da ampla defesa, contraditório ou razoabilidade. Ao contrário, o processo seguiu seu curso regular, sendo o autor quem, instado a agir, optou por permanecer inerte, mesmo após a concessão de prazo e ciência inequívoca via procurador.

Ainda que o veículo tenha sido apreendido liminarmente, o rito da ação de busca e apreensão exige citação válida do devedor para consolidação da propriedade, conforme dispõe o art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969. Sem a citação, não se perfaz o rito legal e tampouco a consolidação definitiva do bem.

Assim, a decisão agravada se mostra escorreita e deve ser mantida, pois ausentes os vícios apontados e presente a fundamentação adequada e em conformidade com a legislação aplicável.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno,
mantendo-se íntegra a decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pelo BANCO PAN S.A.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

Belém, 23/09/2025